Tribunal: TJPA
Processo: 0013307-12.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013307-12.2018.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDO ROCHA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013307-12.2018.814.0006

APELANTE: RAIMUNDO ROCHA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDAS PROTETIVAS – INCONFORMISMO DO RECORRENTE TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –
HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Insurgência do apelante acerca da condenação ao pagamento de custas. Pedido de gratuidade. Pessoa assistida pela Defensoria Pública Estadual.

2.

Situação posta nos autos que autoriza o reconhecimento da alegada hipossuficiência.

3.

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente no capítulo em que condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais, a fim de deferir os benefícios da justiça gratuita em favor do mesmo,
suspendendo a exigibilidade do pagamento de custas, nos termos do que dispõe o §3º do art. 98 do CPC
. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
RAIMUNDO ROCHA DE SOUZA
e apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇ
ÃO CÍVEL Nº 0013307-12.2018.814.0006

APELANTE: RAIMUNDO ROCHA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO ROCHA DE SOUZA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua que, nos autos de
MEDIDAS PROTETIVAS
ajuizada por
A.M.A.P
,
deferiu os pedidos formulados na exordial, mantendo as medidas pelo período de 01 (um) ano.

Consta das razões esposadas na exordial que a autora teria sofrido violência doméstica e psicológica, oportunidade em que requereu a proibição de aproximação do suposto agressor, ora apelante, salientando que estava sendo ameaçada por mensagens, inclusive pessoalmente, tendo representado contra o requerido pelo crime de ameaça, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado
a quo
deferiu as medidas protetivas em favor da requerente (ID 7493079).

O Juízo
a quo
julgou procedente as pretensões autorais (ID 7493083), mantendo as medidas protetivas já deferidas, e condenando o réu ao pagamento de custas processuais, tomando por base 01 (um) salário mínimo.

Inconformado com a sentença
RAIMUNDO ROCHA DE SOUZA
interpôs o presente recurso de apelação ID 7493086), se insurgindo tão somente no capítulo da sentença que o condenou ao pagamento das custas processuais, ressaltando que não possui condições de arcar com o pagamento sem prejuízo do seu sustento, bem assim que a sua hipossuficiência se mostrou latente, pugnando pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em contrarrazões o apelado pugna pela manutenção da sentença (ID 7493087).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso manejado (ID 7832412).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constitu
í
dos, raz
ã
o por que conhe
ç
o do recurso, passando a proferir voto.

M
É
RITO

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma no capítulo em que condenou o ora apelante ao pagamento de custas processuais, sob ao argumento de que não possui condições de arcar com tal ônus, sem prejuízo do próprio sustento.

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

SÚMULA 06: A ALEGAÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE. GRIFEI

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
:
“O ESTADO PRESTARÁ ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS”
.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício, contudo, as circunstâncias que levam ao indeferimento do pedido não ocorrem no caso dos autos.

Em análise acurada dos autos, observa-se que o recorrente trabalha como encarregado de setor, no centro de distribuição do supermercado líder, sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado, o que, por certo, presume a sua hipossuficiência de recursos.

No mais, como bem ressaltado pelo Parquet, nesta sede, o deferimento dos benefícios da gratuidade não exime a parte do pagamento, mas tão somente suspendem a sua exigibilidade durante o período de insuficiência de recursos.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência desta Corte, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO. Os documentos acostados aos autos possibilitam a conclusão acerca da necessidade de concessão do benefício postulado pelas recorrentes, ou seja, a gratuidade de justiça. Diante da verossimilhança da alegada incapacidade financeira, justifica albergar as razões declinadas pelos agravantes nos moldes previstos pelo art. 12 da Lei n.º 1.060 /50.
À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator recurso desprovido (2017.01012220-33, 171.654, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-16)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO. Os documentos acostados aos autos possibilitam a conclusão acerca da necessidade de concessão do benefício postulado pelas recorrentes, ou seja, a gratuidade de justiça. Diante da verossimilhança da alegada incapacidade financeira, justifica albergar as razões declinadas pelos agravantes nos moldes previstos pelo art. 12 da Lei n.º 1.060 /50.
À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator recurso desprovido (2017.01012220-33, 171.654, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-16)

Assim, deve ser concedido o benefício ao recorrente, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento da alegada hipossuficiência, sendo que a manutenção da sentença, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente no capítulo em que condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais, a fim de deferir os benefícios da justiça gratuita em favor do mesmo,
suspendendo a exigibilidade do pagamento de custas, nos termos do que dispõe o §3º do art. 98 do CPC
.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 23/02/2022